Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733530-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: DIEGO SALOMAO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 67031480, autos originários) que indeferiu o pedido de penhora mensal de percentual dos vencimentos do devedor, nos seguintes termos: “A verba derivada da prestação do trabalho, seja na forma de salários, vencimentos, proventos ou remuneração, é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido a seguinte jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DOS PROVENTOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015). 2. A penhora de percentual do salário/provento do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, hipótese não verificada no caso em apreço. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1256723, 07059906120208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a expressa vedação legal, indefiro o pedido de ID no 66907814. Junte o exequente planilha atualizada do débito. Deverá ainda indicar depositário do veículo ao qual requerida a penhora ao ID no 65818058. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido de ID no 65818058.” A agravante-exequente sustenta que a remuneração do devedor é impenhorável somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família, sendo lícita a penhora de 30% dos proventos do executado. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de penhora de 30% da remuneração do agravado-executado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para deferir o pedido de penhora mensal de percentual dos vencimentos do devedor até a quitação do débito. Preparo (id. 18985881, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. O valor postulado no cumprimento de sentença, atualizado em 28/5/20, era de R$ 93.845,55 (id. 64528286, pág. 1, autos originários). Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. O agravante-exequente requer a penhora mensal de 30% das remuneração do agravado-devedor, diretamente na fonte pagadora, até satisfação do débito. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O e. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” Consoante declaração de ajuste anual, ano-calendário 2019, vê-se que o agravado-devedor recebeu da pessoa jurídica, Banco do Brasil S/A, rendimentos de R$ 158.923,57 e ainda participação nos lucros no valor R$ 25.200,28 (id. 18985878, pág. 4). Diante dos presentes elementos, é admitida a penhora mensal de 30% da remuneração líquida do devedor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família. No entanto, embora esteja configurada a probabilidade do direito, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, para se deferir a medida, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora